Tribunal: TCU
Processo: 037.529/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8374/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando estar caracterizado prejuízo do devido processo legal, consubstanciado nos princípios da ampla defesa e do contraditório, diante da impossibilidade de se exigir documentos que possam comprovar a regular aplicação dos recursos retidos pela Vale S/A há mais de onze anos; Considerando a necessidade de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória à luz das disposições contidas na Resolução TCU 344/2022; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, "a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva, (peça 27), à Vale S/A, e ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 037.529/2021-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Vale S/A. (33.592.510/0009-01). 1.2. Interessado: Vale S/A. (33.592.510/0001-54). 1.3. Entidade: Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: Mariane de Sousa Assis Resende (139464/OAB-MG), representando Vale S/A.; Patrícia Gabriela Ribeiro Cabral (19014/OAB-PA), Adrea da Silva Marcelino de Oliveira (29713/OAB-PA) e outros, representando Departamento Regional do Sesi no Estado do Pará. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.